Tribunal: STF
Processo: HC 258529
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.786.112/DF, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática de crime contra ordem tributária (art. 1º, I, da Lei 8.137/1990). Conforme relatado: 



    [...] nos anos de 2005 a 2009, ao apresentarem declarações de imposto de renda pessoa física relativas aos anos-calendário de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, suprimiram e reduziram tributo federal (Imposto de Renda Pessoa Física e acessórios), mediante as condutas de prestar declarações falsas às autoridades fazendárias e fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documentos exigidos pela lei fiscal, mormente relativos a causas inexistentes de dedução da base de cálculo do imposto (falsas causas de dedução).



    [...]



    Ao final da Fiscalização Tributária, apurou-se redução dos tributos devidos pelos acusados nos períodos citados, sendo lavrado o correspondente Auto de Infração de IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física), relativamente aos valores das deduções/despesas efetuadas de forma indevida na apuração da base de cálculo do imposto, no importe total de R$ 319.739,07 (trezentos e dezenove mil setecentos e trinta e nove reais e sete centavos) [...]. 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 2 anos e 8 meses de reclusão.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 



    2. No caso dos autos, não vislumbro, no procedimento dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem, nenhuma ofensa à legislação federal apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “para que se possa majorar a pena-base é necessário indicar os fundamentos idôneos e concretos para tal, o que não ocorre no caso em questão”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No caso, verifica-se, a partir da análise das instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório —, que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, com amparo nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei. Tal valoração apresenta-se justificada, conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...] não vislumbro a existência de ilegalidade quanto ao aumento da pena-base [um sexto], já que feita referência, no cálculo dosimétrico, à gravidade concreta do delito praticado, traduzida na utilização de conhecimentos contábeis e na confiança depositada pelo contribuinte. 



    De fato, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que a dinâmica delitiva revelou a existência de circunstâncias que denotaram a gravidade da ação, com a presença de elementos mais gravosos do que aqueles ínsitos ao tipo penal. 



    Conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas razões passo a adotar, "no presente caso, não merece reproche a dosimetria realizada, haja vista que as instâncias precedentes devidamente justificaram a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade levando em consideração além dos elementos inerentes ao tipo penal, as circunstâncias fáticas que detonam maior reprovação da conduta delituosa (a parte recorrente - responsável por toda a articulação da prática ilícita - se valeu dos seus conhecimentos em contabilidade, bem como da confiança nele depositada pelo contribuinte, para enviar a declaração do imposto de renda pessoa física com informações falsas, com o objetivo de obter vantagem indevida)" (eSTJ fl. 503).



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 17 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente